Tribunal: TJSP
Processo: 1013796-94.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais em virtude de atraso no voo e perda de conexão, resultando em atraso de aproximadamente 24 horas e falta de assistência material.
Diante da improcedência da ação, o autor apelou insistindo na indenização de R$ 7.000,00 por danos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais em virtude de atraso no voo e perda de conexão, resultando em atraso de aproximadamente 24 horas e falta de assistência material.
Diante da improcedência da ação, o autor apelou insistindo na indenização de R$ 7.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a requerida deve indenizar o autor pelos danos morais decorrentes do atraso do voo e pela falta de assistência durante o período de espera.
III. Razões de Decidir
3. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. Requerida que admitiu que o atraso decorreu de "manutenção não programada" na aeronave, situação que caracteriza fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré em face do risco da atividade.
5. Danos morais decorrentes da conclusão da viagem apenas no dia seguinte ao programado com aproximadamente 24 horas de atraso. Indenização fixada em R$3.000,00. Além do atraso, não houve prova de fornecimento da devida assistência material à parte autora.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso do autor parcialmente provido, para arbitrar a indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: 1. Há a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de fortuito interno. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional ao fato ocorrido, atraso de 24 horas para a chegada ao destino e ausência de assistência material.